Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-86.2023.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001348-86.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JACQUELINE CAVALCANTE PRUDENCIO - CPF: 708.947.601-49 (RECORRIDO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL (ARTS. 90 A 97) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre cancelamento de linha telefônica móvel que era utilizada pela autora, também, para fins profissionais.

2. A autora sustenta que em novembro/2022 teve sua linha telefônica cancelada mesmo ante a inexistência de débitos.

3. A recorrente/reclamada, a seu turno, sustenta que o cancelamento da linha foi feito em janeiro/2023 por inadimplência. Junta print de tela com extrato do histórico de pagamentos e faturas referentes à linha cancelada.

4. Os débitos que teriam levado ao cancelamento da linha seriam referentes aos meses de setembro e outubro/2022, ao passo que a tela juntada pela recorrente com o histórico de pagamentos registra pagamentos em novembro/2022 e janeiro/2023.

5. Apesar da alegação de inadimplência, as faturas juntadas pela recorrente indicam que os pagamentos eram feitos por cartão de crédito (id 188834284).

6. De outra parte, a recorrida junta tela do Aplicativo da recorrente que demonstra como pagas as faturas de setembro e outubro/2022 (id 188834652).

7. Portanto, o conjunto probatório indica que as faturas que supostamente teriam gerado o cancelamento por inadimplemento, estão quitadas.

8. De se observar ainda que a recorrente não comprova que tenha notificado a recorrida acerca de suposto débito e cumprido os procedimentos previstos na Resolução no 632/2014 (arts. 90 a 103) para cancelar a linha por inadimplência.

9. Falha na prestação do serviço evidenciada pelo que sobressai o dever de indenizar os danos causados
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

10. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do CDC, responde a demandada de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

11. Assim, ante a existência do ato ilícito passível de indenização, vez que o consumidor se deparou com indevido cancelamento de sua linha telefônica, seja pela inexistência de débitos em aberto, seja por ausência de notificação por suposta inadimplência que teria resultado o cancelamento da linha, coesa a sentença.

12. Nesse sentido: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS.. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA PAGA EM ATRASO. BLOQUEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 90 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART.373, IIDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1038446-40.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

13. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

14. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

15. De igual modo, a declaração de inexistência do débito referente à fatura de novembro/2022 e a determinação de restabelecimento da linha telefônica à recorrida.

16. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024